Tribunal: TJDFT
Processo: 0705389-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705389-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Medica Internacional S/A Agravado: Fabiana Ribeiro Vitorino Grana D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Medica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0701426-81.2017.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de petição formulada pela parte exequente, em que informa o não cumprimento total do julgado que determinou, além da condenação pecuniária, a obrigação de fazer da ré em autorizar e custear os procedimentos indicados pelos médicos competentes à autora, na forma prescrita nos laudos. Em sua petição de id. 54027090, o executado alega que desde a concessão da tutela de urgência à autora, tem atendido a determinação judicial e concedido todas as autorizações necessárias para a consecução do tratamento médico vindicado pela autora. Juntou aos autos uma guia de serviço profissional (id. 54029802). Posteriormente, a exequente juntou petição e documentos, solicitando o reembolso dos gastos com o tratamento, uma vez que a clínica indicada pela executada, CLIAMA, não possui profissionais especializados em Apraxia da Fala na Infância, conforme consta do documento de id. 8435381, pág. 2. O documento supra contêm a seguinte declaração da clínica indicada pela Amil, ora executada, “Em atendimento a vossa solicitação segue relato da visita feita em 20 de abril de 2017 por volta das 10h, onde acolhemos José Fernando Grana e Fabiana Ribeiro Vitorino Grana, genitores de Felipe Vitorino Grana de 05 anos, com diagnóstico de Apraxia de Fala Infantil sem CID definido até o momento da visita (Segundo Informações Colhidas – SIC), chegaram até nós encaminhados pelo plano de saúde Amil. A demanda que nos trouxeram foi específica para atendimento em Apraxia de Fala Infantil, especialidade essa, advinda recentemente dos Estados Unidos, e que no momento a Cliama não disponibiliza.” Quando da juntada desse documento, a executada foi intimada para manifestar-se, ocasião em que manteve-se silente (id. 9141185). Posteriormente, sobreveio a sentença, recurso, julgamento da apelação, petição de cumprimento de sentença, sendo que a requerida não juntou aos autos qualquer prova de que efetivamente está cumprindo a obrigação de fazer determinada na tutela de urgência e confirmada nos julgados posteriores (sentença e acórdão). Ao contrário, não se manifestou acerca da declaração infirmada pela clínica que ela mesma indicou que poderia oferecer o tratamento, bem como não indicou à exequente outro local que pudesse ofertar o tratamento necessitado pelo menor. É de se ressaltar, ainda, que a guia de prestação de serviços juntada pela executada, nada comprova acerca da obrigação de fazer determinada na sentença, visto que não detalha o serviço, não possui assinatura, enfim, não se presta a comprovar o alegado. Ora, restou amplamente debatido e reconhecido nos autos a necessidade de tratamento fonoaudiólogo com profissional competente, nos termos dos relatórios médicos juntados e a executada, ao não fornecer o tratamento vindicado e determinado nos julgados, descumpriu determinação judicial e deve arcar com a sua inércia. É de se destacar que o laudo neurológico juntado pelo exequente, ao ingressar com a peça inicial, concluiu que a não realização do tratamento, na forma indicada, pode prejudicar a evolução do paciente, principalmente, considerando a idade atual, oportuna ainda de ganhos significativos (id. 3458490). Por conseguinte, a despeito de a executada não fornecer clínica que pudesse atender o menor, não poderia a exequente aguardar, inerte, todo o trâmite do feito, tendo em vista a possibilidade de prejuízos irreversíveis ao paciente, motivo pelo qual despendeu a quantia de R$ 87.695,00. Com efeito, a regra prevista no artigo 323 do CPC assinala a possibilidade de serem incluídas na execução ou no cumprimento de sentença as prestações que se vencerem no decorrer da ação, ainda que o vencimento delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tal preceito tem como finalidade garantir a economia processual, pois, em se tratando de relações jurídicas de trato continuado, é plenamente possível a inclusão do débito em sede de cumprimento de sentença. Sobre o tema, colaciono o seguinte excerto: “(...) Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 1581054; 1581058). Contrarrazões apresentadas (ID 1581065). III. Dispõe o art. 323 do NCPC: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". Na espécie, trata-se de contrato de trato sucessivo e a parte recorrente comprovou o pagamento de valores no curso do processo (ID 1581041; 1581040, p. 1-3; 1581038, p. 1-3; 1581045, p. 1-3; 1581037; 1581036), os quais devem ser incluídos na condenação. (...)” (Acórdão 1021561, 07282797620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Utilizando-se essa linha de raciocínio, tenho que a relação jurídica entabulada entre as partes e a obrigação determinada à executada, no sentido que custear o tratamento ao menor, amolda-se ao dispositivo acima. Além disso, necessário trazer à baila os princípios da efetividade e eficiência processual previsto no artigo 8o do CPC, que tem como finalidade conceder ao Poder Judiciário meios para assegurar que a tutela jurisdicional possa ser conferida ao titular do direito material de maneira, oportuna, econômica e concreta. Pertinente, também, consignar o disposto no artigo 247 do CC, o qual prevê que “Incorre na obrigação de indenizar perdas de danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.” Evidente que o desde a concessão da tutela de urgência o executado tinha a obrigação de fazer, consistente em disponibilizar o tratamento adequado ao paciente e não o fazendo deve arcar com as despesas. Desse modo, por todos esses preceitos normativos e princípios colacionados, tenho que os valores despendidos pela exequente, em virtude do não cumprimento da obrigação imposta em sede de tutela de urgência – confirmada no édito condenatório – devem ser incluídos na condenação. Assim, deve a executada ressarcir os valores desembolsados, conforme comprovado nos documentos de id. 55285617; 55285630; 55285631; 55285633; 55285634; 55285635; 55285636; 55285638; 55285640; 55285642; 55285643; 55285644; 55288496; 55288497; 55288499; 55288500; 55288504; 55288505; 55288506; 55288507; 55288508; 55288511; 55288514; 55288516; 55288517; 55288519; 55288521; 55288522. Por oportuno, com fulcro no artigo 536, §1o, do CPC, fixo nova multa diária no valor de R$ 2.000,00 limitado a R$ 100.000,00, caso a executada não forneça o tratamento determinado no édito condenatório. Intime-se a parte executada para que, em quinze dias, pague o valor de R$ 87.695,00, sob pena de ser acrescida multa de 10% (art. 523, §1o, do CPC). Cumpra-se. Alega a agravante, em suas razões recursais (fls. 1-9, Id. 14821606), em síntese, que a pretensão ao crédito, deduzida pela recorrida, está em desacordo com o teor da sentença proferida nos autos do processo principal. Argumenta que a sentença não condenou a recorrente a reembolsar eventuais custos do tratamento médico eventualmente dispensado à recorrida. Assim, conclui que a quantia desembolsada pela recorrida para arcar com os custos do tratamento médico não pode ser agora imposto à ora agravante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o ulterior provimento, para que a decisão impugnada seja reformada e que seja afastada a condenação de pagar o valor referente ao reembolso pelo tratamento médico custeado pela recorrida. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento estão referidos nos documentos de Id. 14825411 e Id. 14825412. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo e as recorrentes estão dispensadas de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, nos termos do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, o cerne da questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a quantia desembolsada pela recorrida com o tratamento médico objeto da ação principal pode, ou não, ser incluída no montante do crédito global a ser exigido na fase de cumprimento da sentença. Antes de proceder ao exame do objeto do recurso, convém descrever, de forma breve, o desenrolar dos principais atos decisórios praticados no curso do processo principal. A sentença proferida pelo Juízo singular confirmou a antecipação dos efeitos da tutela e julgou o pedido procedente, tendo condenado a recorrente às seguintes prestações: “a) a parte ré à obrigação de autorizar e custear os procedimentos indicados à parte autora, na forma prescrita nos laudos de ID 5972974, páginas 02 e 20/22, sob pena de aplicação de multa; b) a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), a título de reparação por danos materiais – id. 5973056, com correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso e juros de um por cento ao mês a contar da citação.” A Egrégia Terceira Turma Cível manteve a sentença integralmente. Posteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pela recorrente, tendo havido o trânsito em julgado do acórdão. A recorrida, ao dar início à fase de cumprimento de sentença, noticiou que o tratamento médico objeto da ação tem sido custeado com recursos financeiros póprios, pois a obrigação de custear o tratamento médico em referência jamais fora cumprida pela recorrente. Por essa razão, a recorrida formulou o requerimento de reembolso da quantia paga em virtude do referido tratamento médico, que foi deferido pelo Juízo singular ao determinar a inclusão do indicado montante no crédito total a ser satisfeito pela agravada. A recorrente, no entanto, pretende discutir a imposição de pagamento, na fase de cumprimento da sentença, dos valores gastos pela recorrida, pois não houve previsão para tanto na sentença. Diante desse contexto, convém esclarecer que a sentença, de fato, condenou a recorrente a: a) obrigação de fazer (custear diretamente o tratamento); e b) obrigação de pagar (compensação por danos morais). O cumprimento da obrigação de fazer, todavia, goza de regramento flexível para que o Juiz resguarde os interesses das partes e o adimplimento da obrigação não seja inviabilizado por fatores externos ao processo. De acordo com o art. 536 do CPC, a exigibilidade da obrigação de fazer pode ser efetivada por meio da tutela especíica ou pelo resultado prático equivalente, dispondo o Juiz, para tanto, das medidas necessárias para a satisfação do credor. A referida disposição normativa permite, por exemplo, que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos diante da impossibilidade fática de cumprimento ou de outra situação hipotética que eventualmente tenha inviabilizado a tutela específica. No caso, por se tratar de prestação continuada (tratamento médico composto de várias sessões), a parcela da prestação supostamente descumprida pode e deve ser convertida em obrigação de pagar quantia certa à recorrida (reembolso). Em outras palavras, a recorrente não só deve ser obrigada a reembolsar as quantias pagas pela recorrente, como também permanece vinculada às prestações de fazer vincendas, ou seja, tem de custear eventuais sessões futuras até o término do tratamento médico em questão. Assim, o requisito da probabilidade de provimento do recurso não se encontra satisfeito, pois a pretensão ora exercida pela recorrida, de exigir o reembolso em questão, não viola os termos da sentença já submetida à coisa julgada. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator